Tribunal: TJDFT
Processo: 0747638-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0747638-21.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) NILTON DE JESUS MOREIRA BASTOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada por Nilton de Jesus Moreira Bastos (processo n. 0707227-64.2019.8.07.0001), deferiu "o pedido de produção antecipada de provas formulado na inicial, determinando a realização de perícia cotejando os sistemas ‘Papel-Moeda com Lastro Pessoal Garantido’, ‘Papel-Moeda Personalizado’ e ‘SEAMP – Sistema de Emissão e Acompanhamento Pessoal da Moeda Pessoal’, desenvolvidos pelo requerente, com o produto do requerido denominado “saque sem cartão”, ficando a prova técnica em questão por ora adstrita, contudo, ao arcabouço documental que não ostente restrição formal de sigilo”. Em suas razões recusais (ID 21072386), o Banco do Brasil S.A. sustenta, em suma, ̃está sendo obrigado a participar da referida produção antecipada de prova, que lhe impõe custos com advogados e despesas ligadas à própria produção da prova, sem que o requerente/agravado tenha se dado ao trabalho de trazer aos autos quaisquer documentos que possam comprovar suas alegações, relativas a um suposto 'contato para venda de seu produto' junto ao Banco do Brasil, não sendo possível ao Banco sequer verificar se tal “contato” realmente ocorreu ̃ (sic). Anota que “só se pode admitir a produção antecipada de provas se for demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes”, o que não teria sido observado nos autos. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Declina que o feito origem seria “uma verdadeira fishing expedition, ou seja, a utilização abusiva da produção antecipada de provas, numa clara tentativa de se efetuar uma investigação especulativa e indiscriminada, com o claro intuito de “pescar” qualquer prova que possa eventualmente subsidiar eventual acusação futura, ou, até mesmo, obter, por via oblíqua, determinado dado relativo aos programas elaborados/criados pelo próprio Banco do Brasil, o que não se pode admitir”. Pontua que não haveria “sequer um único indício da existência de uma relação jurídica entre as partes, não se pode admitir que se coloque toda a máquina judiciária para funcionar e, pior, trazendo prejuízos ao Banco agravante” (sic). Pugna, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até sua análise final por este e. Tribunal. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que seja indeferida a petição inicial da ação de produção antecipada de provas de origem, ante a suposta “inexistência de vínculo jurídico ente as partes”. Preparo recolhido (ID 21072389). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, registre-se que o art. 382, § 4o, do CPC veda, no âmbito de ação de produção antecipada de provas, a interposição de recursos, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Entretanto, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, em 5/12/2018, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC comporta taxatividade mitigada, de modo que se admite a interposição de agravo de instrumento, quando se constatar urgência na impugnação da decisão judicial. A propósito: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 1.015. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. Demonstrada a urgência, a inexistência de outro recurso e a falta de razoabilidade no valor fixado a título de honorários periciais, a taxatividade pode ser mitigada no caso concreto. 5. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1243648, 07265020220198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, verifica-se a urgência apta a autorizar o conhecimento do presente recurso. Isso porque, compulsando os autos de origem, observa-se que o objeto da perícia vindicada pelo autor, ora agravado, consiste em uma análise dos "sistemas ‘Papel-Moeda com Lastro Pessoal Garantido’, ‘Papel-Moeda Personalizado’ e ‘SEAMP – Sistema de Emissão e Acompanhamento Pessoal da Moeda Pessoal’, desenvolvidos pelo requerente, com o produto do requerido denominado ‘saque sem cartão”’. No aspecto, assente-se que o objeto da prova pericial vindicada pelo autor, ora agravado, não se encontra, neste instante, devidamente delimitado e, por certo, envolve estudo de sistemas informatizados de instituição financeira que conta com abrangente base de dados de clientes. Ressalte-se que não é possível, ao menos neste cotejo preliminar, observar o alcance da análise pericial dos reportados sistemas, tampouco se tal exame técnico demandará o acesso a algoritmos relacionados ao funcionamento dos mencionados programas informatizados, que envolvem saques e transferência de numerário pelos correntistas. Mais, não se extrai a necessária garantia de que a mencionada perícia será realizada sem prejuízo do escorreito funcionamento de tais sistemas e da higidez dos dados dos correntistas e das operações bancárias como um todo. Nesse esteio, não sendo possível identificar, desde logo, a absoluta segurança da realização da perícia vindicada pela parte autora, ora agravada, recomenda-se, por cautela, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, resguardando-se, neste instante, a integridade do sistema bancário da instituição financeira agravante. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora